Tribunal: TJDFT
Processo: 0004215-13.2015.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004215-13.2015.8.07.0005 RECORRENTE: RENATO ANDRE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Se o Ministério Público desistiu da oitiva de testemunha arrolada pelas partes, em razão da sua não localização e não houve manifestação da defesa até a fase do art. 402 do CPP, deixando de apresentar o endereço onde pudesse ser encontrada, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da dispensa realizada, considerando que a parte não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de fornecer o endereço correto da testemunha para intimação, operando-se a preclusão do ato processual. 2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e testemunhas, corroboradas pelas demais provas dos autos. 3. A existência de condenações transitadas em julgado não é hábil a macular a conduta social do réu, que constitui o seu comportamento na comunidade, entre a família, parentes e vizinhos. Não havendo elementos nos autos que permitam essa tal aferição, a valoração negativa desta circunstância judicial deve ser afastada. 4. O valor indenizatório mínimo referente ao dano material deve-se ater ao prejuízo comprovadamente sofrido pela vítima. 5. Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal o decreto de prisão preventiva, ainda que na sentença, sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311, do CPP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 155 do CPP, sustentando, em suma, a ausência de prova suficiente para embasar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, concluiu ser “inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e testemunhas, corroboradas pelas demais provas dos autos” (ID Num. 41901014 - Pág. 1), e rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017